Tribunal: TJMT
Processo: 1022359-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022359-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), OSVALDO CAMILO DO PRADO - CPF: 208.101.481-53 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MULTA AMBIENTAL – PRETENSÃO DE BAIXA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC ESTEJAM PRESENTES DE FORMA CUMULATIVA, DEVENDO CONSTAR DOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO SE VERIFICOU NA ESPÉCIE.

2. AUSENTES UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NO CASO VERTENTE, QUAL SEJA, O PERIGO DE DANO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AFETA A BAIXA DA CDA EM QUESTÃO, MORMENTE SE DIANTE DO CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA, HÁ PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS SEUS EFEITOS, NA FORMA DO ART. 300, §3º, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Osvaldo Camilo do Prado, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral que move contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de dar baixa imediata na CDA n. 20092087, decorrente de multa ambiental aplicada pela SEMA.

Inconformado, o agravante sustenta que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal tendo por objeto a CDA n. 20092087, decorrente de multa ambiental aplicada pela SEMA, contudo, os embargos à execução que opôs foi julgado procedente, ante a sua ilegitimidade passiva, em razão de não ser proprietário da área autuada.

Segue sustentando, que a cobrança de dívida indevida, bem como, a manutenção de inscrição na dívida ativa em seu nome desde julho de 2009, ou seja, há 13 anos, trouxe-lhe e ainda traz, incontáveis prejuízos, restando evidente a presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que diante dos inquestionáveis danos sofridos, faz-se necessário que seja procedida a baixa imediata da CDA n. 20092087.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela provisória de urgência requerida.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 149661659).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 163919199), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Osvaldo Camilo do Prado
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de dar baixa imediata na CDA n. 20092087, decorrente de multa ambiental aplicada pela SEMA (id. 149133163).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal tendo por objeto a CDA n. 20092087, decorrente de multa ambiental aplicada pela SEMA, contudo, os embargos à execução que opôs foi julgado procedente, ante a sua ilegitimidade passiva, em razão de não ser proprietário da área autuada.

Segue sustentando, que a cobrança de dívida indevida, bem como, a manutenção de inscrição na dívida ativa em seu nome desde julho de 2009, ou seja, há 13 anos, trouxe-lhe e ainda traz, incontáveis prejuízos, restando evidente a presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que diante dos inquestionáveis danos sofridos, faz-se necessário que seja procedida a baixa imediata da CDA n. 20092087, mormente diante do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar na aludida Certidão de Dívida Ativa.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela provisória de urgência requerida.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, lecionam,
verbis
:

“
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC).”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10ª Ed., Salvador: JusPodivm, 2015 – negritei)

Nessa trilha, é cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, entretanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito alegado e perigo de dano na espécie, para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que, ao menos nesta quadra inicial, vislumbra-se que, no cumprimento de sentença dos embargos à execução fiscal (processo n. 0007620-86.2014.8.11.0003), o agravante não requereu a baixa imediata da CDA n. 20092087, limitando-se à discussão referente aos honorários advocatícios.

De outra banda, é certo que o requerimento de baixa da CDA em questão, deve ser realizado nos autos em que a eficácia do título executivo foi afastada, qual seja, nos embargos à execução fiscal n. 0007620-86.2014.8.11.0003, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória para este fim.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos ensejadores no caso vertente, senão vejamos,
verbis
:

“A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Ex positis,
na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido
.”
(id. 149133163 – negritei)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – [...] – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
.”
(RAI n. 1003571-23.2016.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.07.2020 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO – FUNÇÃO GRATIFICADA
–
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

2. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

3. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório
.

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(RAI n. 1001817-07.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 16.06.2021 – negritei).

Por outro lado, o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –- POLICIA CIVIL – ESTATUTO ESPECÍFICO - ESCALA DE SOBREAVISO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSENCIA DE REGULAMENTAÇAO – JORNADA EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSENCIA PERICULUM IN MORA – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência no recurso de agravo de instrumento depende da demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como da probabilidade do provimento do recurso
.

[...]

Não se defere medida cujo perigo de irreversibilidade se mostra latente.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1002927-80.2016.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 13.09.2019 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida pretendida, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023